Tribunal: TJMT
Processo: 0003588-63.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003588-63.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO MADALENA - CPF: 947.799.701-30 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELA SATISFAÇÃO -

PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA – ATUALIZAÇÃO ENTRE A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO PERÍODO DE GRAÇA – QUESTÃO RESOLVIDA NO TEMA 1037 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSOS
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A discussão não merece maiores delongas e adianto que o apelo não merece prosperar, diante do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 1037, que fixou a seguinte tese:

O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça

Extrai-se, portanto, que há incidência de atualização apenas no caso do pagamento fora do período de graça estabelecido na Constituição Republicana.

Assim, amolda-se ao caso posto a aplicação sumular, visto que não foi apresentada insurgência recursal quanto a mora no pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO em face de sentença que, nos autos de
Execução de Sentença
, rejeitou o pedido de pagamento de diferenças e reconheceu por satisfeito o crédito exequente e, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença que julgou por satisfeita a execução merece reforma, pois, fundamentou-se na Súmula Vinculante

n. 17 do STF, que não permite a atualização de valores entre a expedição do requisitório até o efetivo pagamento, mas é anterior a Emenda Constitucional n. 62.

Argumenta que com a Emenda Constitucional n. 62, foi instituído novo regime de precatórios, e permite expressamente a atualização dos requisitórios, após a sua expedição até o efetivo pagamento, que será feito pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, para compensação da mora e incidirão juros simples no mesmo patamar.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

As contrarrazões do Município foram ofertadas ao id n. 3655847.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação interposto pelo RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO em face de sentença que, nos autos de Execução de Sentença, rejeitou o pedido de pagamento de diferenças, reconheceu por satisfeito o crédito exequente e, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

O cerne recursal, diz respeito a incidência de atualizações entre a data da expedição do RPV e o seu pagamento.

O recorrente não alega que o pagamento foi realizado fora do prazo constitucional, mas apenas que há incidência da atualização no período, sendo que reputa incorreta a interpretação dada pelo juízo
a quo,
pois não se aplicaria mais a Sumula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, diante da Emenda Constitucional n. 62 de 09 de dezembro de 2009.

O recorrido informou que o pagamento se deu no prazo constitucional.

Pois bem.

A discussão não merece maiores delongas e adianto que o apelo não merece prosperar, diante do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 1037, que fixou a seguinte tese:

O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça

Extrai-se, portanto, que há incidência de atualização apenas no caso do pagamento fora do período de graça estabelecido na Constituição Republicana.

Assim, amolda-se ao caso posto a aplicação sumular, visto que não foi apresentada insurgência recursal quanto a mora no pagamento.

Posto isso, não havendo irresignação no sentido de mora no pagamento, mas apenas a alegação da não aplicação do enunciado de Súmula, encaminha-se o apelo ao seu desprovimento.

Ante ao exposto, à luz da Teoria do Precedentes, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021